Tribunal: TJSP
Processo: 1046447-91.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Decisão Citra Petita. Nulidade proclamada de ofício. Necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau para análise da totalidade dos pedidos, o que não é possível nesta instância, em razão da matéria não

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Decisão Citra Petita. Nulidade proclamada de ofício. Necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau para análise da totalidade dos pedidos, o que não é possível nesta instância, em razão da matéria não devolvida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.